Tribunal: TJSP
Processo: 1032581-56.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Restituição Tributária – ISSQN – Prestação de serviços médicos em outros Municípios – Aplicação de decisão proferida no Mandado de Segurança n° 1031351-18.2017.8.26.0506 – Imposto devido, no caso, nos locais da prestação dos serviços (artigos 3o e 4o da LC no 116/03), diversos do Município de Ribeirão Preto, no qual se localiza a sede do apelado – Competência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Restituição Tributária – ISSQN – Prestação de serviços médicos em outros Municípios – Aplicação de decisão proferida no Mandado de Segurança n° 1031351-18.2017.8.26.0506 – Imposto devido, no caso, nos locais da prestação dos serviços (artigos 3o e 4o da LC no 116/03), diversos do Município de Ribeirão Preto, no qual se localiza a sede do apelado – Competência municipal para cobrança do imposto, que restou devidamente dirimida nos autos – Cabimento da restituição do valor apurado em laudo pericial, em favor do apelado, devidamente atualizado, o qual foi indevidamente compensado pela apelante – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Recurso da Municipalidade não provido.